Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709431-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA BARBOSA LIMA, EDNA DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: JOACELMA SOUSA SILVA DESPACHO Efetuem os apelante o preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator